Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013654-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 13.373.679/0001-06 (APELANTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA – ALEGA A REQUERENTE QUE O DÉBITO EM CONTA DIZ RESPEITO A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO TOMADO POR TERCEIRO (EMPRESA COM O MESMO SÓCIO PROPRIETÁRIO) –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE SUSTENTADA NA INICIAL
– ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO –
ART. 373, I DO CPC
–
CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
–
FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, não há como reconhecer a irregularidade da transação bancária denunciada nos autos pela Requerente/Apelante com base na tese sustentada de que o valor debitado de sua conta bancária diz respeito a uma parcela de empréstimo tomado por outra empresa (que tem o mesmo sócio proprietário), tendo em vista a impossibilidade de relacionar a transação bancária com o mencionado empréstimo.

2. A transação bancária denunciada nos autos não faz qualquer menção quanto à sua origem e os dados trazidos na inicial referente ao mencionado empréstimo, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre as duas operações (débito em conta e empréstimo tomado por terceiro), não havendo consistência e correlação entre ambos, por sua vez, o Requerido/Apelado comprovou a legalidade da transação bancária questionada na medida em que comprovou trata-se de um pagamento de boleto bancário pela Requerente e não da transação de débito automático por parte da instituição bancária.

3. Consoante regra do art. 373, I, do CPC, é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC por não vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1013654-28.2023.8.11.0041
, movida em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Requerente opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id. 22073683) suscitando suposta omissão/contradição na r. sentença, argumentando
“não houve qualquer “comprovação” por parte do embargado, mas sim a juntada de um “printscreen” que em nada comprova as alegações da instituição financeira”
, contudo, os embargos foram rejeitados, dando ensejo à interposição do presente apelo.

A Requerente, em suas razões recursais (id. 222073688), sustenta que a improcedência da ação se deu com base nas alegações da instituição bancária Requerida de que o valor debitado da conta bancária da Requerente diz respeito ao pagamento de um boleto bancário, não se tratando de débito em conta, para tanto, contudo
“a nomeação dada no extrato ao débito aqui discutido é, pura e simplesmente, GIROPRE e não pagamento de boleto, SISPAG ou qualquer outra menção à pagamentos de boleto, razão pela qual resta evidente que fora efetivado o débito em conta alegado pela apelante”
.

Desse modo, argumenta que
“se no extrato da empresa Ligante, o débito em conta apareceu como GIROPRE, é ônus da apelada comprovar que a apelante possui um contrato de empréstimo nessa modalidade ou que o comprovante de pagamento juntado por ela é referente ao pagamento de parcela referente a um contrato de GIRO PRONAMPE em nome da Ligante”
, logo,
“se a apelada NÃO COMPROVOU que a empresa apelante possui um contrato da modalidade GIROPRE, é evidente que o desconto fora realizado de FORMA INDEVIDA”
.

Em suma, a Requerente sustenta que o Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança efetuada em sua conta bancária sob a nomenclatura de GIROPRE, primeiro porque não comprovou a existência de um contrato de empréstimo em nome da Requente, depois porque não acostou aos autos a via original do suposto boleto de cobrança pego pela Requerente.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo para
“reformar a r. sentença condenando a Apelada à restituição à Apelante do valor debitado indevidamente de sua conta bancária com juros e correção monetária, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou pelo valor que Vossa Excelência julgar cabível ao presente caso”
.

O Requerido apresentou suas contrarrazões (id. 222073692) sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal (art. 932, III do CPC) ante a ausência de impugnação especifica dos fundamentos da r. sentença e no mérito postulou pelo desprovimento do apelo e condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 222841179).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE RECURSAL ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido sustenta
a inadmissibilidade recursal ante a ausência de impugnação especifica dos fundamentos da r. sentença, nos termos do art. 932, III do CPC.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Requerido de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIGANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1013654-28.2023.8.11.0041
, movida em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Consta dos autos que, a Apelante ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que
“é de propriedade do Sr. David Moreira Longo e Sr. Rodrigo Fiacadori e é correntista no banco Itaú, ora requerido, assim como a empresa INDIVIDUALIZE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no 11.645.103/0001-25, a qual também possui conta bancária junto à requerida”
e, diante de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa Individualize, foi necessário contratar junto ao Requerido
“um financiamento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual seria pago em 24 parcelas de R$ 6.155,77 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), mais correção monetária”.

Seguiu afirmando que,
“no mês de agosto de 2022, tendo em vista que a requerente não possuía todo o valor para o pagamento da parcela, a requerida debitou da conta da LIGANTE, ora requerente, o valor de R$ 3.823,12 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e doze centavos), valor este referente ao mesmo contrato de financiamento pactuado entre a requerida e a INDIVIDUALIZE”
.

Como prova de suas alegações a Requerente/Apelante acostou à inicial comprovante de movimentação bancária (id. 222073650, 222073651 e 222073652) e cópia de Consulta referente às parcelas em empréstimo (
Giro Pronampe)
celebrado pela empresa
Individualize Comércio e Prestação de Serviços LTDA
(id. 22072849), além dos documentos constitutivos e outros.

E nesse cenário requereu a
“a declaração de inexistência de débito e relação jurídica entre as partes, bem como a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, determinando a devolução dos valores debitados indevidamente da conta bancária da requerente, bem como danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

O banco Requerido apresentou contestação (id. 222073666) sustentando, em síntese, que a operação bancária denunciada nos autos
“não se trata de débito realizado pelo Banco, mas sim e tão somente o pagamento do boleto bancário sob o código de barras n.o 34198.86415 96502.312778 92223.770006 1 90880000382312, com pagamento efetuado em 25 de agosto de 2022 às 15h06h16, efetuado pela própria empresa Ligante”
, para tanto, acostou à peça de defesa a cópia do comprovante de pagamento de títulos Itaú referente ao mencionado boleto (id. 222073671) e cópia dos contratos celebrados pela empresa
Individualize Comércio e Prestação de Serviços LTDA
(id. 222073672), além dos documentos constitutivos e outros.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, por entender que o conjunto probatório não respalda a narrativa inicial.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

O inconformismo não prospera, isso porquê, conforme restou consignado pelo juiz
a quo

“não há, nos documentos que instruem a inicial a comprovação de que o desconto efetivado na conta foi atinente ao empréstimo contraído pela empresa

Individualize”.

Vê-se, pois, que não há como reconhecer a irregularidade da transação bancária denunciada nos autos pela Requerente/Apelante com base na tese sustentada de que o valor debitado de sua conta bancária diz respeito a uma parcela de empréstimo tomado pela empresa
Individualize Comércio e Prestação de Serviços LTDA

junto ao Requerido/Apelado, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a transação bancária com o mencionado empréstimo.

Isto porque, a transação bancária denunciada nos autos não faz qualquer menção quanto à sua origem e os dados trazidos na inicial referente ao mencionado empréstimo, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre as duas operações (débito em conta e empréstimo tomado por terceiro), não havendo consistência e correlação entre ambos.

Nessa trilha, vale lembrar que em que pese tratar-se de relação de consumo, incumbe ao Autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).

Por sua vez, o Requerido/Apelado comprovou a legalidade da transação bancária questionada na medida em que comprovou tratar-se de um pagamento de boleto bancário pela Requerente e não da transação de débito automático por parte da instituição bancária.

Diante da clareza com que foi proferida a r. sentença, nesse ponto, entendo por bem reproduzir os fundamentos adotados pelo Juiz
a quo
, vejamos:

“(...)

Segundo porque na contestação foi apresentada a

comprovação de que o débito ocorrido foi atinente ao pagamento de um boleto bancário, com número de código de barras 34198.86415 96502.312778 92223.770006 1 90880000382312. Esse detalhamento, aliás, está corroborado pelos documentos anexos à peça de defesa, os quais demonstram que o que ocorreu na realidade foi o pagamento de um boleto cujo favorecido era o requerido.

Ademais, ao impugnar a defesa, o único argumento trazido pela autora foi de que os pagamentos do empréstimo sempre foram por meio de descontos em conta corrente, e novamente mostra extrato simplificado da conta.

Portanto, não há elementos de convicção mínimos para fundamentar a pretensão do reclamante, tampouco para elidir a força probante dos documentos carreados ao caderno processual, ou para evidenciar que o desconto ocorreu sob a mácula de qualquer dos vícios do negócio jurídico.

(...)”

Por fim, corroborando com o entendimento do douto Juiz
a quo
de que a narrativa inicial não ficou suficientemente provada, observo que, de acordo com o extrato bancário costado à inicial no id. 222073650, em 25/AGO foi lançado um de R$ 3.823,12, com a nomenclatura GIROPRE, contudo no dia seguinte, ou seja, em 26/AGO, foi lançado um crédito no mesmo valor com a nomenclatura SISPAG (sistema utilizado para pagamentos eletrônicos) e posteriormente, também em 26/AGO foi lançado um débito de R$ 4.754,04, com a nomenclatura SISPAG FORNECEDORES, conforme destaco abaixo:

Vale esclarecer que dos 3 (três) extratos bancários acostados à inicial o mencionado extrato (id. 222073650) é o mais completo e, apesar de não constar a data da sua emissão, consta a data da sua atualização em 01/09/2022.

Logo, da análise superficial do mencionado extrato bancário aparenta que o valor supostamente debitado por equívoco da conta bancária da Requerente foi “coberto” e/ou restituído no dia seguinte e o saldo negativo que constava na conta bancária dizia respeito à operação SISPAG FORNECEDORES realizada pela correntista.

De toda sorte, a petição inicial não faz os devidos esclarecimentos, de modo que não há clareza e nem certeza quanto à tese sustentada pela Requerente/Apelante.

Logo, resta claro e evidente que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, conforme prescreve o art. 373, I do CPC; deixando de comprovar a irregularidade da transação bancária denunciada nos autos, uma vez que a documentação acostada aos autos não é suficiente para fazer o lime entre a transação bancária debitada de sua conta e o empréstimo tomado por terceiro.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito
, in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida.
(TJ-MT - N.U 0010621-14.2012.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) (Destaco)

Portanto, não tendo a Requerente se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto aos fatos sustentando na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Quanto ao pedido formulado pelo Apelado de condenação da Apelante à litigância de má-fé, deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC por não vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024